Tribunal: TJSP
Processo: 2146788-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Fase de cumprimento provisório de sentença. Exigência de caução para levantamento de valores em favor dos autores. Afastamento imperativo. Pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, interposto pela ré (artigo 1.042, CPC). Hipótese em que a lei expressamente dispensa a imposição da caução, na forma do artigo 521,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Fase de cumprimento provisório de sentença. Exigência de caução para levantamento de valores em favor dos autores. Afastamento imperativo. Pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, interposto pela ré (artigo 1.042, CPC). Hipótese em que a lei expressamente dispensa a imposição da caução, na forma do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Carência de evidência, no mais, de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Precedentes desta Corte. Recurso Especial interposto pela LPS, por seu turno, que não gera qualquer repercussão sobre o valor depositado nos autos pelos exequentes a título de caução na fase de conhecimento. Caução dispensada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.